Tribunal: TJSP
Processo: 1504923-02.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção com fundamento em suposto pagamento noticiado pela exequente – Ausência do aventado pagamento, senão de um mero pedido de citação – Error in procedendo – Flagrante nulidade da sentença que, nada obstante, deixou de ser apreciada na oportunidade de embargos de declaração – Recurso provido.